Tribunal: TJSP
Processo: 1026429-44.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FUNILARIA E PINTURA - COBRANÇA - Ajuizamento por oficina mecânica em face da seguradora - Alegação, em defesa, de que o procedimento de sinistro não foi aprovado - Afastamento - Conjunto fático probatório que indica que houve autorização da seguradora para a realização dos reparos no veículo segurado - Emissão de notas fiscais em nome da segurada, e não da

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FUNILARIA E PINTURA - COBRANÇA - Ajuizamento por oficina mecânica em face da seguradora - Alegação, em defesa, de que o procedimento de sinistro não foi aprovado - Afastamento - Conjunto fático probatório que indica que houve autorização da seguradora para a realização dos reparos no veículo segurado - Emissão de notas fiscais em nome da segurada, e não da oficina - Irrelevância, por se tratar de oficina que comercializa peças mantidas em seu estoque - Procedência mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026429-44.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado J JOÃO DE
SOUZA PEÇAS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026429-44.2019.8.26.0576 -Voto no 23.120 – São José do Rio Preto
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1026429-44.2019.8.26.0576
Comarca: Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelado: J. João de Souza Peças EPP
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza
VOTO 23.120
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FUNILARIA
E PINTURA - COBRANÇA - Ajuizamento por oficina
mecânica em face da seguradora - Alegação, em defesa, de que
o procedimento de sinistro não foi aprovado - Afastamento -
Conjunto fático probatório que indica que houve autorização da
seguradora para a realização dos reparos no veículo segurado -
Emissão de notas fiscais em nome da segurada, e não da
oficina - Irrelevância, por se tratar de oficina que comercializa
peças mantidas em seu estoque - Procedência mantida -
Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor
da condenação, conforme art. 85, § 11 do Código de Processo
Civil - Recurso desprovido.
Trata-se de ação condenatória que J. JOÃO DE SOUZA
PEÇAS - EPP move em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS, julgada PROCEDENTE para condenar a ré
no pagamento dos valores indicados na inicial, no importe de R$
10.100,90, devidamente corrigidos e com acréscimo de juros de mora
desde a citação, e ainda nos ônus da sucumbência, fixada a verba
honorária em 10% sobre o valor da condenação.
Apelo da ré alegando, em suma, que a autora não é oficina
credenciada junto a seguradora. Ademais, salienta que os reparos não
foram autorizados, pois que, após sindicância realizada, o processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026429-44.2019.8.26.0576 -Voto no 23.120 – São José do Rio Preto
3
sinistro foi recusado, pois que constava que o veículo era utilizado para
fins profissionais e não particular, conforme informado na proposta do
seguro, o que acarretou a perda da garantia do seguro e à indenização,
nos termos das Condições Gerais e do art. 765 do Código Civil. Afirma
que não há comprovação dos danos nesta demanda, pois o documento
de fl. 11 é mera cotação de orçamento. Além disso, alega que não
foram juntadas notas fiscais das peças supostamente utilizadas no
reparo do veículo sinistrado, anotando que as notas de fl. 12 e 13 estão
em nome de ALINE MARQUES DA SILVA GIACOMINI, portanto, a
autora é parte ilegítima ativa. Ressalta que o caso é o mesmo do
processo no 1010703-30.2019.8.26.0576, que tramita perante o mesmo
Juízo, mas a sentença foi lavrada por outro Juiz. Requer a condenação
da autora nas penas pela litigação de má-fé.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
A presente ação é movida por oficina mecânica em face da
seguradora, em razão do conserto de veículo objeto de contrato de
seguro, conforme apólice existente firmada com o segurado. Reclama a
autora a condenação da ré no pagamento dos valores dispendidos, no
importe de R$ 10.100,90 a título de danos materiais.
A ré, citada, ofertou defesa, alegando, em preliminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026429-44.2019.8.26.0576 -Voto no 23.120 – São José do Rio Preto
4
ilegitimidade de parte ativa. No mérito, sustentou a improcedência, sob
o argumento de que o serviço não foi autorizado.
Houve réplica.
A ação foi julgada procedente.
Alega a oficina autora que, em atendimento à abertura do
sinistro no 962700743, realizou vistoria no veículo da segurada ALINE
MARQUES DA SILVA JIACOMINI, e elaborou orçamento de peças e
serviços, os quais foram aprovados pela seguradora, tendo esta
colocado à disposição da segurada um carro reserva.
A seguradora, por sua vez, afirma que houve recusa de
cobertura quanto ao sinistro em questão, e que não autorizou a
realização dos serviços pela oficina autora, que, ademais, não é sua
credenciada.
Ora, o conjunto fático probatório é indene de dúvidas de que
a seguradora, de fato, autorizou o orçamento. Tanto que colocou à
disposição da segurada um carro reserva, em cumprimento da apólice
contratada, a ser utilizado durante a execução do serviços prestados
pela autora.
O documento de fl. 11 contém a autorização dos reparos
pela seguradora, dele constando expressamente orçamento autorizado,
em 05/06/2019, inclusive há menção de haver sido concedido desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026429-44.2019.8.26.0576 -Voto no 23.120 – São José do Rio Preto
5
da oficina quanto à divergência de valores relativamente às peças
utilizadas pela oficina, já que esta não aceitou as peças a serem
fornecidas pela seguradora.
Quanto às notas fiscais juntadas, há de se verificar que a
autora é também oficina de peças, portanto, não havia necessidade das
notas fiscais serem emitidas em seu nome, porque as peças faziam
parte de seu estoque.
Aliás, as notas fiscais mencionadas no recurso foram
emitidas em nome da segurada.
Consequentemente, fica mantida a procedência da ação.
Deixa-se, porém, de condenar a seguradora nas penas pela
litigação de má-fé, por não restarem caracterizadas as hipóteses
previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026429-44.2019.8.26.0576 -Voto no 23.120 – São José do Rio Preto
6